Tribunal: TJPA
Processo: 0003587-56.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003587-56.2013.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA - 2ª VARA CRIMINAL.
APELANTE: RONILSON JONES FERREIRA ARAÚJO (DRA. CARMEM DOLORES DOS ANJOS MIRANDA - OAB/PA 6334)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303 C/C ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA GUARDA DE TRÂNSITO QUE FOI ATINGIDA QUANDO ESTAVA TRABALHANDO NA FAIXA DE PEDESTRE. TESTEMUNHA. LAUDO DE LESÃO CORPORAL. ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE QUE NÃO POSSUÍA A CARTEIRA NACIONAL DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal culposos na direção de veículo automotor, uma vez que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, bem como que o réu agiu com imprudência no momento em que realizou atingiu a vítima.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal,
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO,
em conformidade com o parecer Ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
28
do mês de
Janeiro
de
2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003587-56.2013.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA - 2ª VARA CRIMINAL.
APELANTE: RONILSON JONES FERREIRA ARAÚJO (DRA. CARMEM DOLORES DOS ANJOS MIRANDA - OAB/PA 6334)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Criminal
interposta por
RONILSON JONES FERREIRA ARAÚJO
, às fls. 53/54, através de advogado constituído impugnando a r. decisão proferida, às fls. 45/47 e 42 (em Embargos de Declaração), pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
que o condenou a pena de
01 (um) anos de detenção
pela prática do crime previsto no
art.

303 c/c art. 302, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro (Lesão Culposa no trânsito),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Consta na
denúncia,
que no dia 5/06/2012, por volta das 07:25 horas, o recorrente estava a conduzir a motocicleta, marca Honda, modelo C 100 Dream, cor vermelha, placa NEL-2333, pela Avenida Mendonça Furtado, às proximidades do colégio São Francisco neste município de Santarém, a efetuar manobras perigosas, levantando o pneu dianteiro do veículo.

Extrai-se que diante das condutas do recorrente, o policial de trânsito Alzair Lobato Gomes acenou para que o recorrente parasse o veículo. Assim, o recorrente ao receber a ordem de parada, tentou fazer o retorno em contramão de direção. Contudo, perdeu o controle da motocicleta vindo a atingir a perna esquerda do ofendido Alzair, que estava sobre uma faixa de pedestres, de forma a causar-lhe lesões corporais, conforme laudo de lesão corporal de fl. 43.

Em seguida, o ora recorrente, ao tentar empreender fuga do local, atingiu o veículo da marca Fiat, modelo Pálio, placa GYB-8120, conduzido por Rionaldo Pinto de Jesus, que trafegava normalmente pela via.

Empreendidas diligências, foi constatado que o recorrente não possuía Carteira Nacional de Habilitação, documento necessário para a condução de veículo.

A conduta do recorrente se deu de forma imprudente, pois, ao efetuar manobras perigosas, inobservou os cuidados imprescindíveis à condução de veículo automotor, de modo a perder o controle de sua motocicleta e atingir o ofendido, causando-lhe lesões corporais. Quando dos fatos, o recorrente não possuía permissão ou habilitação para a condução de veículo automotor.

Em suas
razões recursais
, às fls. 62/64, pleiteia a Defesa a absolvição alegando ausência de provas que sustentem a condenação.

Em
contrarrazões
, às fls. 66/70, o r. do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça,
Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
que se pronunciou pelo
conhecimento e improvimento do presente recurso manejado pela Defesa.

É o Relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Por preencher os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 62/64, pleiteia a Defesa a absolvição alegando ausência de provas que sustentem a condenação.

Afirma o ora recorrente que existe apenas nos autos as palavras das vítimas, as quais se contradizem em seus depoimentos, tendo um delas relatado que o fato ocorreu dois ou três metros da faixa de pedestres.

E continua alegando ausência de comprovação do local onde ocorreu o fato se foi na faixa de pedestre ou fora dela, não há que se falar na incidência de tal causa. Como também alega inexistir comprovação de que o condutor do veículo era habilitado.

Pela análise dos autos, ficou devidamente comprovada a
imprudência
do recorrente da direção de veículo automotor e que o levou à prática dos crimes previstos nos
art. 303 (Lesão Culposa na Direção de Veículo Automotor) do Código de Trânsito Brasileiro,
já que atingiu o ofendido
Alzair Lobato Gomes
, policial de trânsito.

A
materialidade

delitiva
extrai-se do Boletim de Ocorrência Policial/apenso onde consta o Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal, às fls. 43/apenso.

A
autoria delitiva
também ficou devidamente evidenciada pelos depoimentos da vítima Alzair Lobato Gomes e testemunha Rionaldo Pinto de Jesus, às fls. 31/33, diante do MM. Magistrado.

A vítima, que é guarda de trânsito, afirmou que estava no dia do fato trabalhando na faixa de pedestre, quando avistou o ora recorrente, que se encontrava empinando o pneu dianteiro da moto nos seguintes termos:
ALZAIR LOBATO GOMES: QUE no dia dos fatos estava de serviço sob a faixa de pedestre, QUE o acusado estava pilotando um a moto, QUE pediu para o acusado parar antes da faixa, sendo desobedecido, QUE tentou agarrar o acusado para evitar que o mesmo atingisse algum pedestre, QUE o acusado colidiu com um carro que estava logo a frente, QUE imobilizou o acusado, QUE o acusado vinha fazendo manobras perigosas em tal percurso, andando sob uma roda e andando em zig zag, QUE na tentativa de imobilização sofreu algumas lesões ocasionadas pelo acusado.

O ora recorrente, ao tentar empreender fuga do local, atingiu o veículo da testemunha Rionaldo Pinto de Jesus, e esta, corroborando com a versão da vítima, afirmou o que segue em juízo:
RIONALDO PINTO DE JESUS: QUE seu filho estudava na escola São Francisco, QUE avistou o acusado desrespeitando a faixa de pedestre, QUE ao acontecer tal fato o acusado atingiu seu carro que estava nas proximidades, QUE viu o acusado tentando fugir do local, QUE o acusado não o procurou para sanar os danos de seu veículo.

Portanto, a tese de absolvição do ora recorrente não merece ser acolhida, já que ele, como ficou demonstrado nos autos, além de não possuir habilitação para dirigir, o mesmo realizou manobra perigosa, vindo atingir a vítima, e posteriormente o carro da testemunha.

Valendo ressalvar que a versão da vítima encerra valor inestimável e não pode ser desprezada, salvo se provado, de modo cabal e incontroverso que ela mentiu, o que não foi verificado no presente caso.

Assim, o recorrente não observou o seu dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, o que terminou por provocar a lesão corporal do guarda de trânsito, de forma imprudente, não merecendo qualquer tipo de reparo a decisão recorrida.

Nesse sentido:

PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.PENALIDADE DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR REDUZIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

1.
Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de homicídio na direção de veículo automotor, uma vez que os elementos probatórios juntados os autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, bem como que o réu agiu com imprudência no momento em que realizou uma conversão irregular em via pública, violando o seu dever de cuidado objetivo.

2. Reduz-se o prazo da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

3. Compete ao Juízo de Origem proceder à análise do pedido da Procuradoria de Justiça quanto à execução provisória da pena.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT. Acórdão n.1095792, 20150710028777APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: 147/155)

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
É o voto.

Belém (PA), 28 de Janeiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.